Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE CONTRATO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INSTALAÇÃO DE MEDIDORES INDIVIDUALIZADOS. DESMEMBRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. EXCLUSÃO DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na demanda principal, determinando: a individualização dos medidores de energia elétrica em cada unidade consumidora; a reclassificação da tarifa de cobrança de Urbana (grupo A), para Rural (grupo B1); a exclusão da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, das faturas dos últimos 5 (cinco) anos, contados da data do ingresso deste feito, pelo Distrito Federal; e a responsabilização da parte autora pelo pagamento do débito, caso haja, após as devidas compensações. Complementarmente, julgou parcialmente procedente a pretensão reconvencional, para condenar o autor/reconvindo a pagar o valor devido a ser apurado em liquidação, corrigidos pela variação do IGP-M/FGV, a partir do vencimento de cada fatura, bem como juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da Lei no 9.427/96 e da Resolução no 414 da ANEEL.
2. Não obstante ventilada apenas em sede de apelação, a preliminar de ilegitimidade ativa há de ser conhecida, porquanto concernente a uma das condições da ação, ostentando natureza de ordem pública. A alteração vindicada pelo demandante nestes autos, quando contraposta aos efeitos que dela decorrem, exprimem vício de pertinência subjetiva, pois caracteriza a busca de direito alheio em nome próprio.
3. A pretensão de reclassificação tarifária somente é formulada pelo autor na réplica. É certo que a requerida formulou pleito reconvencional, abrindo espaço para a apresentação de resposta à reconvenção. Todavia, não obstante admitida pelo novo Código de Processo Civil a apresentação de reconvenção sucessiva, esta faculdade não autoriza espécie de aditamento da inicial. Se o pleito deduzido em sede de reconvenção sucessiva já poderia ter sido formulado desde o início, o exame acerca de tal ponto resta obstado.
4. Quando a sentença concede ao autor algo que não integra os pedidos deduzidos na inicial, reputa-se caracterizada tutela jurisdicional extra petita, em violação ao princípio da adstrição (ou congruência), sintetizado no artigo 492 do Código de Processo Civil.
5. Por expressa disposição legal, a fixação do valor da causa deve refletir a expressão econômica do pedido ou o conteúdo econômico em discussão.
6. A Lei Complementar n.o 699/2004 e o Decreto Distrital no 23.499/2002 ressalvam do conceito de contribuinte os titulares de unidades consumidoras que se enquadrem na classe rural. Portanto, se os documentos colacionados aos autos pela própria requerida são capazes de infirmar as alegações por ela apresentadas quanto à natureza rural da unidade consumidora, deve ser decotado das faturas da demandante o valor correspondente à Contribuição de Iluminação Pública, referente aos últimos cinco anos. Tal medida não autoriza a compensação desses valores com o montante devido a título de consumo efetivo, pois o aludido instituto pressupõe que autor e réu sejam, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro – situação não verificada na espécie.
7. A Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, reverberando a possibilidade de cobrança de multa por atraso no pagamento das faturas mensais – prevista na LEI N.o 9.427/96, fixa o patamar de 2% (dois por cento) para o referido encargo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.